Tribunal: CARF
Processo: 10530.722834/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722834/2013-68
ACÓRDÃO
3001-003.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 01/01/2008, 01/04/2008, 01/05/2008, 01/06/2008
Contribuições Sociais. PIS/COFINS. Divergência entre DACON e DCTF.
Insuficiência de Recolhimento. Multa de Ofício.
Constatada divergência entre os valores declarados em DACON e
confessados em DCTF, caracteriza-se insuficiência de recolhimento das
contribuições devidas. A multa de ofício de 75% aplicada com base no art.
44, I, da Lei no 9.430/96 é devida. Recurso voluntário improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722834/2013-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso voluntário, interposto em face ao Acórdão 01-35.081,
porferido pela 3a Turma da DRJ/BEL, referente aos períodos de apuração de janeiro, abril, maio e
junho de 2008, com exigência de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sob o regime não
cumulativo.
O procedimento fiscal constatou insuficiência de recolhimento das contribuições,
apurada a partir da divergência entre os valores declarados em DACON e DCTF, caracterizando a
infração de omissão parcial de receitas e falta de recolhimento. Foram lavrados dois Autos de
Infração:
 PIS/PASEP: R$ 113.699,21, sendo R$ 51.126,69 de contribuição, R$
38.345,03 de multa e R$ 24.227,49 de juros;
 COFINS: R$ 523.517,95, sendo R$ 235.409,62 de contribuição, R$
176.557,22 de multa e R$ 111.551,11 de juros.
O contribuinte foi regularmente intimado e apresentou impugnação
administrativa, na qual alegou, em síntese:
 a inexistência de insuficiência de recolhimento, sustentando que os
valores divergentes decorreram de ajustes contábeis e compensações
legítimas;
 a nulidade do lançamento por suposta ausência de motivação e
cerceamento de defesa, ante a falta de detalhamento na descrição das
divergências;
 a improcedência da multa de ofício de 75%, por inexistência de dolo,
fraude ou má-fé.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal proferiu o Acórdão no 06-69.XXX,
julgando improcedente a impugnação, entendendo que:
 o auto de infração foi regularmente fundamentado, conforme o art. 10 da
Lei no 10.637/2002, o art. 11 da Lei no 10.833/2003 e o art. 44, I, da Lei no
9.430/1996;
 as divergências entre DACON e DCTF caracterizam confissão de dívida e
legitimam a autuação, não tendo o contribuinte comprovado a correção
posterior;
 não houve qualquer vício formal que justificasse a nulidade do
lançamento.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário tempestivo, no qual
reiterou os mesmos fundamentos da impugnação, sem trazer novos elementos de fato ou de
direito capazes de modificar as conclusões da instância de origem.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722834/2013-68
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
1. Da regularidade do lançamento
O Auto de Infração foi lavrado com base em divergências apuradas entre os valores
informados nas declarações DACON e DCTF, referentes às contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS,
sob o regime não cumulativo, nos períodos de janeiro, abril, maio e junho de 2008.

As informações constantes das referidas declarações são prestadas pelo próprio
contribuinte, sob sua responsabilidade, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
constituindo elementos hábeis à apuração do crédito tributário.

Verificada a discrepância entre os montantes declarados, o Fisco está autorizado a
efetuar o lançamento de ofício com base nos dados declarados, caracterizando-se, assim, omissão
parcial de receitas e insuficiência de recolhimento.

A alegação de que tais diferenças decorreriam de ajustes contábeis ou
compensações legítimas não foi acompanhada de qualquer documentação idônea capaz de
comprovar a inexistência de débito. As planilhas e demonstrativos genéricos juntados aos autos
não possuem eficácia probatória suficiente para infirmar os valores declarados pelo próprio
contribuinte nas obrigações acessórias.

A legislação é clara ao atribuir presunção de veracidade às informações prestadas
em declarações fiscais, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual incorreção.
Nesse sentido, dispõe o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 que “o ônus da prova compete a
quem alegar o fato constitutivo do seu direito”.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722834/2013-68
4

Não tendo o contribuinte se desincumbido de tal encargo, prevalece a presunção de
legitimidade e veracidade do lançamento.

2. Da alegação de nulidade por ausência de motivação
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento sob o argumento de ausência de
motivação e cerceamento de defesa, em razão de suposta falta de detalhamento das divergências
entre as declarações. Sem razão.
O Auto de Infração apresenta, de forma suficiente, os elementos essenciais exigidos
pelo artigo 10 da Lei no 10.637/2002, pelo artigo 11 da Lei no 10.833/2003 e pelo artigo 142 do
CTN, descrevendo os períodos, a natureza da infração, os valores apurados, os dispositivos legais
infringidos e o critério de cálculo adotado.
A recorrente teve plena ciência dos fatos que ensejaram a autuação, exercendo
regularmente o contraditório e a ampla defesa. Assim, não há qualquer vício formal capaz de
macular o lançamento, que foi lavrado por autoridade competente e em estrita observância ao
devido processo legal administrativo.

3. Da multa de ofício
Quanto à multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, trata-se de penalidade de natureza objetiva, que incide pela simples constatação de
falta ou insuficiência de pagamento de tributo, independentemente de dolo, fraude ou má-fé.
A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a penalidade se aplica
sempre que constatado recolhimento a menor ou omissão de valores, bastando a demonstração
da materialidade da infração. Assim, ainda que o contribuinte alegue boa-fé ou erro de
escrituração, tais circunstâncias não afastam a incidência da multa de ofício.
A redução da penalidade somente é possível nas hipóteses expressamente previstas
na legislação — o que não se verifica no caso em exame.
Diante do exposto, verifica-se que o lançamento encontra-se plenamente amparado
em elementos declaratórios fornecidos pelo próprio contribuinte, não havendo prova de que as
diferenças apontadas decorram de erro formal, compensação legítima ou duplicidade de registro.
A autuação observa todos os requisitos legais de validade e está devidamente
fundamentada, tanto no aspecto material quanto formal.
Não restando demonstrada qualquer irregularidade no lançamento, o crédito
tributário deve ser mantido em sua integralidade, inclusive quanto às penalidades aplicadas.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.796 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722834/2013-68
5
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se o
Auto de Infração e a exigência das contribuições de PIS e COFINS, com seus respectivos acréscimos
legais e multas de ofício.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 503
DF CARF MF
Original